Tribunal: TJES
Processo: 0000150-22.2016.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000150-22.2016.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILENIA AGRO CIENCIAS S.A. e outros

APELADO: ADEMAR CELIN FILHO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eduardo Correia contra sentença proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu a petição inicial em ação de consignação em pagamento movida contra o Condomínio do Edifício São Luis. O apelante buscava a consignação de taxa condominial, alegando recusa da síndica em receber o valor devido. A sentença impugnada apontou a ausência de pedido certo e determinado, além de inconsistências na qualificação jurídica da causa de pedir, levando ao indeferimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante cumpriu com os requisitos necessários para a propositura válida da ação de consignação em pagamento; (ii) estabelecer se a recusa da síndica em receber o valor a menor configuraria hipótese de aplicação do art. 335, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de consignação em pagamento exige que o devedor deposite judicialmente o valor integralmente devido, conforme o objeto da obrigação, para que se efetive a extinção da dívida.

O recorrente não indicou o valor correto da taxa condominial, nem apresentou pedido certo e determinado, o que caracteriza a inépcia da petição inicial, conforme disposto nos arts. 322, 324 e 542 do CPC.

A consignação em pagamento só é cabível quando o pagamento do valor correto é recusado injustamente, o que não ocorre na hipótese de recusa pelo credor de valor inferior ao devido.

A jurisprudência do STJ estabelece que o uso da ação de consignação para depósito de valor que o devedor entende devido, mas que não corresponde ao total correto, não é admissível (REsp 1.194.264/PR).

A recusa da síndica em receber o valor menor é legítima, não se aplicando, assim, o art. 335, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de consignação em pagamento exige a indicação precisa do valor devido, sendo inepta a petição inicial que não especifica quantia certa e determinada.

A recusa do credor em receber valor inferior ao devido não configura hipótese de consignação em pagamento, sendo legítima tal recusa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 313, 335, I, 336; Código de Processo Civil, arts. 319, III, 322, 324, 542, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.194.264/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 1º/3/2011, DJe 4/3/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.993.159/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/10/2022, DJe 21/10/2022; STJ, AgInt nos EDcl na DESIS na Rcl 38.643/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 8/3/2023, DJe 13/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000150-22.2016.8.08.0066

APELANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO
S
: MILENIA AGRO CIENCIAS S.A.

E ADEMAR CELIN FILHO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O LESTE CAPIXABA
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Marilândia, nos autos da “
a
ção de
c
onsignação em
p
agamento c/c
o
brigação de
f
azer,
d
eclaratória de
i
nexistência de
d
ébito,
r
essarcimento por
d
anos
m
ateriais e
m
orais”,
ajuizada por
ADEMAR CELIN FILHO
,
que
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
“
i)
DECLARAR extinta a obrigação descrita na duplicata nº 17632 (fl. 29), devendo os valores depositados à fl. 37 serem levantados pela segunda requerida (Milenia Agro Ciências S/A - ADAMA) e;
ii)
CONDENAR o terceiro requerido (SICOOB Leste Capixaba) à restituir os valores que indevidamente recebeu (fl. 31), sobre os quais deverão incidir correção monetária e juros de mora desde o recebimento indevido (31/03/2015)”
.

Sustenta, em síntese (fls. 394/400), que a sentença prolatada violou o princípio da não surpresa ao excluir a litisconsorte AGROMAI sem ouvir previamente as partes.

Acrescenta que a empresa
AGROMAI AGROPECU
Á
RIA LTDA, após ter firmado
contrato de
empréstimo co
m
a Cooperativa apelante, dando co
m
o garantia, sob a modalidade de endosso translativo, centenas de boletos bancários originados de vendas comerciais efetuadas co
m
clientes diversos, posteriormente, veio tornar se
m
efeito
tais
endossos por mera
n
otifica
ção e
xtrajudicial para, em s
eguida,
promover novos endossos para a e
m
presa
Adama
.

Afirma que jamais concordou com a cessão de crédito para
dita empresa
, refutando a notificação extrajudicial enviada para sua agência em João Neiva, pois recebida por funcionária sem poder de decisão.

Pontua, ainda, que a notificação do autor pela empresa A
gromai
se deu de forma fraudulenta e enganosa, pois se trata de pessoa simples, de pouca instrução, não sabendo a real finalidade do documento ao qual inseriu sua assinatura.

E mais: destaca que
“o endosso translativo feito pela empresa A
gromai
em favor da ora apelante deu-se em período anterior ao famigerado endosso da referida empresa em favor da empresa A
dama
”
.

Na sequência, registra ser indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao autor da demanda, pois não contribuiu para a ocorrência dos fatos, sendo, assim como aquele, vítima no presente processo.

Alega, por outro lado, que a determinação de devolução de valores, em decorrência da cobrança perpetrada, não consta dos pedidos iniciais, tratando-se de comando
extra petita.

Por fim, aponta incorreção do período de incidência de correção monetária e juros de mora.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O
autor, aqui apela
do
, ingressou com a presente demanda
em face de Agropecuária Colorado - Agromai Agropecuária Ltda, Millenia Agro Ciências S/A (Adama) e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba – Sicoob, sustentando o seguinte, conforme relatado na sentença:
“
informa o requerente que realizou compras junto à primeira requerida (AGROMAI), tendo sido emitidas notas fiscais e boletos de pagamento. Ocorre que, após a negociação, o autor foi informado pelo representante legal da dita empresa que os débitos seriam direcionados para a segunda requerida (ADAMA), razão pela qual seria emitida uma Declaração de Transferência de Crédito, o qual restou assinado pelo consumidor. Assim, fora providenciada pela segunda ré a baixa das duplicatas que seriam sacadas em seu favor junto ao terceiro requerido (SICOOB). Não obstante, o autor começou a ser cobrado pelo terceiro réu acerca das duplicatas e, após muita pressão, resolveu quitar o débito com tal instituição. Ato contínuo, o autor também fora cobrado pela segunda ré, pelo mesmo título. Assim, pugna seja declarado qual o credor e, em caso seja a segunda ré, seja o terceiro réu condenado a restituir os valores indevidamente recebidos; seja a causadora da cobrança ilegítima condenada a reparar os danos materiais decorrentes da contratação de advogado (R$ 7.000,00), bem como, os danos morais causados em virtude da inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes (R$ 30.000,00)”
.

O magistrado
a quo,
ao julgar parcialmente procedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação:

“
Compulsando o caderno processual, abstraí algumas informações: à fl. 30 consta a concordância do credor com o repasse do crédito para a segunda ré - ADAMA; o documento de fl. 31, por seu turno, revela que o requerente efetivou o pagamento do débito em favor do terceiro requerido (SICOOB) antes do vencimento; o extrato de fl. 32 evidencia que a segunda requerida (ADAMA) inseriu o nome do requerente no cadastro de inadimplentes; à fl. 358-v consta o
endosso
da antes primeira ré (AGROMAI) para a segunda ré (ADAMA), datado de
16/06/2014
.

No que toca ao suposto contrato de cessão do terceiro requerido (SICOOB) com a primeira ré (AGROMAI), aquele acostou à sua defesa tão somente telas sistêmicas - documentos unilaterais. Não obstante, é de conhecimento deste magistrado que a dita cessão realmente ocorreu, ante a multiplicidade de demandas da mesma natureza constante desta Vara.

Explico. Verifiquei que existem nesta unidade várias demandas similares à presente, ou seja, outras ações em que houve compra realizada na loja da primeira ré, a qual endossou o título para a segunda, sendo o consumidor cobrado pelo terceiro réu.

Em tais demandas, constatei a existência do contrato de
cessão
mencionado neste encarte processual e devidamente assinado pela primeira e terceira requeridas, a qual restou
firmado em 28/08/2014
(extraído do documento de fls. 100/105 dos autos nº 0001081-59.2015.8.08.0066).

Dito isso, resta patente que o endosso firmado entre primeira e segunda rés se deu três meses antes da cessão operada entre primeira e terceira ré, de modo que, restou cedido crédito que não mais pertencia à cedente, o que importa em nulidade do negócio jurídico ante a impossibilidade do objeto (art. 166, II do CC).

Assim sendo,
o verdadeiro credor do título debatido nestes (duplicata nº 17.632) autos é a segunda requerida - ADAMA (MILENIA AGRO CIÊNCIAS S/A)
,
em favor da qual deverá ser levantada a quantia depositada à fl. 37
. Ato contínuo, restará cumprida a obrigação do requerente de quitar o débito,
estando extinta a dívida
.

Da devolução de valores
: em decorrência da cobrança ilegítima perpetrada pelo terceiro requerido, deverá este proceder a devolução dos valores que recebeu (fl. 31), sob pena de enriquecimento ilícito, ex vi dos arts. 884 e 885 do CC.

Quanto à eventual débito existente entre a primeira e terceiro requeridos, saliento deva ser resolvido entre as ditas partes em ação própria.

[...]

Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
i)
DECLARAR extinta a obrigação descrita na duplicata nº 17632 (fl. 29), devendo os valores depositados à fl. 37 serem levantados pela segunda requerida (Milenia Agro Ciências S/A - ADAMA) e;
ii)
CONDENAR o terceiro requerido (SICOOB Leste Capixaba) à restituir os valores que indevidamente recebeu (fl. 31), sobre os quais deverão incidir correção monetária e juros de mora desde o recebimento indevido (31/03/2015).

Dada a sucumbência recíproca, o requerente e a terceira requerida devem arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do art. 85, § 2º, CPC, cabendo o autor responder por 50% e a terceira ré por 50%; decerto que os honorários da segunda requerida serão custeados pelo requerente e os do requerente pela terceira requerida”.

Pois bem.

De início, tenho que se mostra preclusa a oportunidade de discutir, neste momento, a regularidade da exclusão da litisconsorte
Agropecuária Colorado - Agromai Agropecuária Ltda.

A apelante diz que dita decisão
de exclusão
violou o princípio da não surpresa, contudo tal questionamento deveria ter sido deduzido em sede de agravo de instrumento, conforme previsão taxativa contida no art. 1.015,
VII, do CPC (exclusão de litisconsorte).

Desta forma, não conheço da referida alegação de nulidade da sentença.

Na sequência,
observo que
a cópia do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
revela que, no m
ês
de maio de 2014, Ade
mar Celin Filho a
dquiri
u
diversas mercadorias
no estabelecimento
Agromai Agropecuária Ltda ME (fl.
28
).

O referido documento indica que o pagamento relativo a
tal venda
deveria ser efetuado até 1º de junho de 2015, por meio de boleto bancário emitido pela apelante.

Ainda,
constata-se que
a venda realizada por Agromai Agropecuária Ltda. ME ensej
ou
a emissão de duplicata, que fo
i
endossada em favor de “Milenia Agro Ciências S. A.”
(
nova denominação de
Adama Brasil S. A. -
fl. 194
)
, com expressa ciência e concordância do devedor (fl.
30
).

Cumpre registrar
que a emissão da duplicata, o aceite do devedor e a notificação do endosso, ocorreram no período compreendido entre
30
de maio de 2014 e
11
de ju
nho
de 2014.

Desta forma,
o crédito de Agromai Agropecuária Ltda. ME em face de Ade
mar Celin Filho
fo
i
transferido a Adama Brasil S. A., em razão do endosso (translativo).

Após
dito
endosso do título, Agromai Agropecuária Ltda. ME e a apelante celebraram contratos de mútuo
e
,
conforme consignado pelo magistrado na sentença e não impugnado no apelo, tais avenças foram firmadas na data de
28 de agosto de 2014
,
sendo certo que, como garantia do pagamento,
foi ajustada cessão de direitos creditórios
d
os títulos emitidos por Agromai Agropecuária Ltda. ME,
dentre eles
a duplicata
em
que figura como sacado
o autor Ademar Celin Filho
.

De se notar, portanto,
que a duplicata em que
stão
, vencida
em
1º de junho de 2015, fo
i
endossada em favor de Adama Brasil S. A. antes da emissão
dos contratos de mútuo firmados entre Agromai e Sicoob,

não podendo
a
aludida
cessão de direitos creditórios
produzir
efeitos sobre título previamente endossado,
que já não pertencia
à Agromai.

Em situação semelhante à analisada, envolvendo as mesmas requeridas, este foi o posicionamento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. PERÍCIA E PROVA ORAL DESNECESSÁRIAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ENDOSSO TRANSLATIVO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. TÍTULO DADO EM GARANTIA CONTRATUAL DE MÚTUO. ASPECTO TEMPORAL. INEFICÁCIA DA GARANTIA EM RELAÇÃO AO ENDOSSO TRANSLATIVO ANTECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
3. -
A sacadora ofereceu como garantia em contrato de mútuo duas duplicatas mercantis que há havia transferido para terceiro por endosso translativo. Nessa circunstância, conforme entendeu o julgador de primeiro grau, a garantia estipulada no mútuo (na hipótese, em cédula de crédito bancário) não pode ser oposta contra o terceiro de boa fé (no caso, a endossatária).
4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0000649-37.2015.8.08.0067; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/03/2021; DJES 28/05/2021)

Assim, correta a sentença ao reconhecer que a verdadeira credora do título (duplicata nº 17.632) debatido nestes autos é a segunda requerida - ADAMA (MILENIA AGRO CIÊNCIAS S/A).

Por conseguinte, ressalto que
as teses de invalidade da
notificação extrajudicial enviada para
a
agência
de
João Neiva, pois recebida por funcionária sem poder de decisão,
bem como de fraude na notificação do autor pela empresa
A
gromai,
acerca do endosso, tratam de inovação recursal, porquanto não deduzidas na peça defensiva acostada às fls. 55/70.

Ainda que assim não fosse, ditas inconsistências não passam de meras alegações,
desprovidas de comprovação,
sendo certo que
“
a
notificação extrajudicial
(via cartório)
da empresa realizada na pessoa de preposto presente no local é válida, à vista da Teoria da Aparência
”
(TJDF; APC 2017.01.1.009417-0; Ac. 101.3224; Sexta Turma Cível; Rel. Des. José Divino de Oliveira; Julg. 19/04/2017; DJDFTE 03/05/2017).

Melhor sorte não assiste à apelante no tocante à pretensão de afastamento da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, posto que, tendo sido devidamente notificada acerca
do endosso promovido para a
Adama Brasil S. A.,
conclui-se ter dado causa ao ajuizamento desta demanda consignatória, ao insistir na cobrança do título.

Também desprovida de fundamento a construção de que a
determinação de devolução de valores, em decorrência da cobrança perpetrada,
teria se dado de forma
extra petita,
p
ois consta de forma expressa na petição inicial pedido para que seja o
“BANCO SICOOB, condenado ao ressarcimento EM DOBRO dos valores
indevidamente cobrados e regularmente pagos pelo requerente”.

Por fim,
rechaço o pedido de reforma no tocante ao termo inicial dos juros e correção monetária, na medida em que se tratando de responsabilidade extracontratual (o autor e o Sicoob não firmaram relação contratual), os juros de mora fluem a partir do evento danoso (STJ, Súmula nº 54) e a correção monetária do efetivo prejuízo (STJ, Súmula nº 43), o que torna hígida a determinação de que a correção monetária e juros de mora incidam desde o recebimento indevido (31/03/2015).

Pelo exposto,
conheço parcialmente do apelo e, nesta extensão, nego-lhe provimento
.

Majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária fixada em desfavor da recorrente, em atenção ao §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.